Tribunal: TJDFT
Processo: 0703678-61.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703678-61.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTELA &amp; NERES TRANSPORTADORA EIRELI, NADIA PORTELA NERES, BRUNO HELKE PORTELA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intimados a recolher o preparo em dobro (ID 38598669), os Apelantes juntaram as guias (ID 39026321/39026322) e comprovantes de transação bancária (ID 39026323). Contudo, o documento de ID 39026323 - pág. 1 informa que o pagamento está pendente, não demonstrando o efetivo recolhimento do preparo. Assim, confere-se a derradeira oportunidade para os Apelantes demonstrarem, em 48h, o cumprimento do despacho de ID 38598669. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator